Tribunal: STF
Processo: HC 247948
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.685.797/SP (e-doc. 2, p. 379-382).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 141-145).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 220-226). Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial, obstado na origem. Inconformada, a defesa protocolou agravo em recurso especial, direcionado ao STJ, tendo a Ministra Presidente dele não conhecido. Em face dessa decisão, foi interposto o agravo do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Argumenta, de qualquer forma, ser o caso de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas. Aduz não ter sido comprovada a traficância, tendo sido apreendidas apenas 2 pedras de crack no bolso e a quantia de R$ 50,00 em dinheiro. Afirma que a confissão do paciente, em sede policial, foi considerada pelo Juízo para a condenação, sendo devida a aplicação da atenuante respectiva, ainda que se trate de confissão parcial ou qualificada.



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da diligência, com a consequente absolvição. Sucessivamente, pleiteia a desclassificação da conduta para posse de drogas visando ao consumo pessoal ou o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observem que as questões veiculadas nesse habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma manteve o entendimento adotado pela Ministra Presidente e, sem adentrar ao tema, limitou-se a afirmar que “a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ”, deixando a parte agravante de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DESPROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto por MATUSALEM OILES MARTINS DE SOUZA contra decisão monocrática que inadmitiu recurso especial, com base na Súmula 284/STF e na Súmula 7/STJ. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial, considerando a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade e a aplicação das Súmulas 284/STF e 7/STJ. III. Razões de decidir 



    3. A decisão monocrática está de acordo com o art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, que exigem a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    4. A aplicação da Súmula 284/STF se justifica pela deficiência na indicação de dispositivos legais violados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 



    5. A reanálise de provas, necessária para acolher as pretensões do agravante, é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 



    6. A ausência de impugnação específica quanto à Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial, impede o conhecimento do agravo, conforme Súmula n. 182/STJ. 



    7. Agravo regimental desprovido. (e-doc. 2, p. 379-380; grifos nossos)



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator